Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. APARENTE OMISSÃO. NATUREZA DIVERSA DE INCAPACIDADES: “INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE” E “INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO” (Circular SUSEP 302/2005 e Precedentes do STJ). PERMISSIBILIDADE DE REQUISITOS DIVERSOS. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA “PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE”. LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS PELAS PARTES: RESULTADOS APARENTEMENTE CONFLITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (LEI n. 9.099/95, Art. 51, II). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Constatada a alegada omissão na decisão ora revista, notadamente acerca da admissibilidade da distinção das coberturas: “invalidez permanente total” e “incapacidade definitiva “para o trabalho” (Circular SUSEP 302/2005 e entendimento da Corte Superior).
II. A SUSEP, por meio da Circular 302/2005, assim descreve a “Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença” e a “Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” (grifo nosso): [...] “Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença”. “Art. 15. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença. § 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada invalidez laborativa permanente total por doença aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. § 2o Atividade laborativa principal é aquela através da qual o segurado obteve maior renda, dentro de determinado exercício anual definido nas condições contratuais. § 3o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado. § 4o Não podem configurar como segurados, para a cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença, pessoas que não exerçam qualquer atividade laborativa, sendo vedado o oferecimento e a cobrança de prêmio para o seu custeio, por parte da sociedade seguradora”. “Da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. § 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro. § 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado”. (destaques nossos).
III. Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, [...] na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional". Não obstante o alcance da cobertura IFPD ser mais restritivo do que o da cobertura ILPD, inexiste abusividade, ilegalidade ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto não caracterizado nenhum benefício excessivo da seguradora em detrimento do segurado. 3. No entanto, o acórdão diverge da orientação consolidada no precedente desta Casa acima mencionado, no sentido de que "a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro" (AgRg no AREsp 589.599/RS, Terceira Turma, julgado em DJe 7/3/2016). (destaques nossos).
IV. No caso concreto, ora embargado pleiteia o recebimento de indenização por “invalidez funcional permanente” (cobertura incontroversa).
V. A proposta de contratação n. 3527/14 (seguro de vida em grupo), elenca as coberturas disponíveis, e esclarece detalhadamente cada uma delas. Respeitante à “invalidez funcional permanente total por doença” (IFPD), consta da cláusula 13.4: [...] é a garantia da antecipação de 100% da Garantia Básica de Morte (GBM), em consequência de invalidez funcional permanente total por doença do segurado, em consequência de doença que cause a perda de sua existência independente. 13.4.1 A perda da existência independente será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. O quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado através de parâmetros e documentos devidamente especificados nas Condições Gerais do Seguro” (ID 14517264, p. 4)
VI. As referidas informações constam de forma clara e destacada no Manual do Segurado (itens 3.3.5, caput, e itens “c” e “d”), de sorte que não resultaria evidenciada ofensa ao dever de informação (CDC, Art. 6o, III).
VII. No que concerne à comprovação do preenchimento dos requisitos à cobertura, o embargado apresenta laudo de cardiologista (para fins de afastamento definitivo das atividades laborais), a atestar ser “cardiopata grave”, e “sem condições laborativas”. O referido documento, no entanto, atestaria a invalidez funcional (e não para a vida autônoma – “perda da existência”). Inviável, a princípio, a extensão automática da conclusão (incapacidade laboral) à cobertura distinta (invalidez funcional permanente).
VIII. A seguradora, por seu turno, colaciona a conclusão da perícia unilateral, no sentido de que o segurado não apresenta no momento doença cardiovascular crônica enquadrada sob o conceito de “cardiopatia grave”: diagnóstico de doença coronariana e hipertensão, sem caracterização de IFTD).
IX. Nesse quadro, somente por meio de perícia médica seria possível aferir se a enfermidade do embargado seria efetivamente incapacitante para a vida autônoma a ponto de subsidiar a indenização securitária. E a clara necessidade de prova complexa (perícia a cargo de terceiro) resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95, Art. 51, II). Precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT: Acórdão n. 896353, DJe 29.09.2015.
X. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Acolhida a preliminar de incompetência, em razão da complexidade probatória, para fins de aferição dos requisitos da cobertura securitária. Processo extinto sem resolução de mérito (Lei n. 9.099/95, Art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.